Tribunal: TJES
Processo: 5004852-72.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004852-72.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA CAVESONI BELO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5004852-72.2022.8.08.0014
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
Recorrente: Flavia Cavesoni Belo
Recorrido: Município de Colatina

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS. PRAZO EXÍGUO. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO. FASE INSTRUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora municipal contra sentença que denegou mandado de segurança voltado à concessão de prazo para apresentação de defesa prévia e ao adiamento de oitivas em processo administrativo disciplinar instaurado pelo Município de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de erro de fato na sentença quanto à data de notificação da impetrante;
(ii) aferir se o curto prazo entre a notificação e a realização das oitivas compromete o exercício da ampla defesa na fase instrutória do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a existência de documento que comprova a notificação da servidora em 20/06/2022.
4. A causa se encontra madura, permitindo julgamento imediato nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.
5. A notificação visava apenas franquear o acompanhamento da fase instrutória do PAD, sendo a defesa técnica plenamente assegurada apenas após o indiciamento, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 35/2005.
6. Não havendo demonstração de prejuízo efetivo, não há nulidade a ser reconhecida, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.
7. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do procedimento administrativo, sendo vedada a reavaliação do mérito do ato administrativo disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da sentença por erro de premissa fática. No mérito, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prazo razoável para acompanhamento de oitiva na fase instrutória do PAD não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que assegurada defesa técnica após o indiciamento.
2. A nulidade de sentença por erro de fato pode ser reconhecida quando demonstrado que o juízo ignorou prova documental constante nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 1.013, § 3º, IV;
Lei nº 12.016/2009, art. 25;
Lei Complementar Municipal nº 35/2005, arts. 193 e 194.
Súmulas STF 512 e STJ 105.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, MS 16.121/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/04/2016;
STJ, MS 17.479/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/06/2013;
STJ, MS 22.828/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004852-72.2022.8.08.0014

APELANTE:
FLAVIA CAVESONI BELO

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
Flavia Cavesoni Belo
(Id. 9112472), ver reformada a sentença (Id. 9112467) que, em sede de mandado de segurança impetrado contra o
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar do Município de Colatina
, denegou a ordem pleiteada. A impetrante almejava a concessão de prazo de 10 dias para defesa prévia e o adiamento de oitivas de testemunhas em processo administrativo disciplinar (PAD).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi notificada da instauração do PAD em 20/06/2022, às 10h05min, para comparecer à oitiva de testemunhas já no dia seguinte, 21/06/2022, às 09h00min; (ii) que o prazo inferior a 24 horas inviabilizou a contratação de advogado e a preparação de sua defesa; (iii) que a sentença incorreu em erro de fato ao afirmar a inexistência de prova pré-constituída da data da notificação, ignorando o documento de Id. 15272401.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 9112475), argumentando que o rito legal do PAD prevê a defesa escrita apenas após o indiciamento, inexistindo nulidade na fase de instrução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação.

a impetrante, ora apelante, insurge-se contra ato da Comissão Processante do Município de Colatina que a notificou com menos de 24 horas de antecedência para acompanhar a oitiva de testemunhas em sede de processo administrativo disciplinar.

A sentença hostilizada denegou a segurança, sob o fundamento de que inexistia prova da data da notificação e que o direito à defesa seria exercido somente após o indiciamento.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Ab initio, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por erro de premissa fática. O magistrado de primeiro grau fundamentou o decisum na suposta ausência de prova pré-constituída acerca da data da notificação da impetrante. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o documento de Id. 15272401 (Notificação Prévia) consigna expressamente o recebimento pela servidora em
20/06/2022, às 10h05min
.

Dessa forma, restando evidenciado que a conclusão sentencial partiu de premissa fática equivocada ao ignorar prova documental crucial, razão pela qual
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da sentença.

Contudo, estando a causa madura e em condições de imediato julgamento, conforme entendimento pacífico desta corte, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se a notificação exígua para acompanhar oitiva de testemunhas no PAD configura violação a direito líquido e certo da apelante.

Conforme a Lei Complementar Municipal nº 35/2005 (Regime Jurídico dos Servidores de Colatina), o Processo Administrativo Disciplinar é estruturado em fases distintas: a instrução, a indiciação e a defesa. No caso concreto, o ato impugnado refere-se à fase de instrução que nada mais é que a apuração preliminar sobre a veracidade dos fatos, resguardando o servidor da possibilidade de acompanhar o rito, que pode resultar em uma possível indiciação.

O artigo 193 da referida Lei assegura ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por procurador, e de produzir provas. Contudo, a efetiva
defesa escrita
e o exercício pleno do contraditório ocorrem, nos termos do artigo 194 da mesma norma, apenas após a
formulação da indiciação
do servidor, momento em que este é formalmente citado para apresentar suas razões no prazo de dez dias.

No caso, observa-se que a notificação de Id. 15272401 teve por finalidade apenas dar ciência da instauração do procedimento e franquear o acompanhamento da produção da prova oral determinada de ofício pela Comissão. Desta forma, tratando-se de fase meramente instrutória e preparatória para um eventual indiciamento, não se vislumbra prejuízo irreparável à defesa, que poderá ser exercida em sua plenitude no momento oportuno e devidamente regulamentado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e que a nulidade só deve ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Neste sentido:

Assim, o controle jurisdicional do
processo administrativo
sancionatório, como no caso, restringe-se ao exame da
regularidade
do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito
administrativo
, a impedir a análise e valoração das provas constantes nos autos.
Em reforço a essa diretriz, citam-se os seguintes julgados, representativos do entendimento consolidado no STJ: MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6.4.2016; MS 17.479/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.6.2013; MS 22.828/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.9.2017.

Como a apelante ainda terá oportunidade de apresentar defesa técnica e arrolar testemunhas após o indiciamento, a exiguidade do prazo para este ato isolado de acompanhamento não nulifica, por si só, o procedimento que está descrito no ordenamento municipal e, conforme o rito mencionado, possui uma de suas fases resguardadas a produção da defesa.

Nesse contexto, a denegação da segurança é medida que se impõe, ante a ausência de violação a direito líquido e certo, uma vez que o rito administrativo está sendo observado conforme a legislação de regência.

Do exposto, conheço do recurso,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por erro de premissa fática e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do rito especial do Mandado de Segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)